Tribunal: TCU
Processo: 003.718/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8138/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.718/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonieta de Farias Arnaud (XXX.159.412-XX); Eliadar Lanznaster (XXX.551.189-XX); Elizete Pereira dos Santos (XXX.462.505-XX); Luan Rodrigues de Souza (XXX.905.039-XX); Luzia Keles Rabelo (XXX.783.786-XX); Maria Amalia da Silva (XXX.107.102-XX); Maria Auxiliadora da Cruz e Silva (XXX.194.054-XX); Marlene Lenz Marques (XXX.825.750-XX); Odete Costa de Oliveira (XXX.160.724-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.